Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730339-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LUZIA FEITOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP contra decisão da Vara Cível de Santa Maria – DF, nos autos da ação de manutenção de posse n.o 0708865-71.2025.8.07.0018, ajuizada por Luzia Feitoza de Araújo. A matéria devolvida reside na possibilidade ou não da suspensão do Leilão no 09/2025 (ocorreria no dia 11.7.2025), e na determinação da exclusão do imóvel (objeto do edital) ocupado pela autora, sob o fundamento de ausência de revogação formal da autorização de uso e de notificação prévia da ocupante. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o benefício da gratuidade de justiça, bem como o requerimento de tramitação prioritária. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUZIA FEITOSA DE ARAÚJO contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, por meio da qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consubstanciado na suspensão do leilão extrajudicial do imóvel onde reside há mais de 16 (dezesseis) anos, localizado na QR 833, Conjunto 05, Lote 08, Samambaia Norte/DF, assegurando, assim, a manutenção de sua posse e a proteção de seu direito fundamental à moradia. Para tanto, sustenta a autora ser idosa, contando atualmente com 86 anos de idade, viúva, aposentada, acamada e hospitalizada, portadora de sérias enfermidades que exigem cuidados constantes. Enfatiza que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de uma década, inicialmente autorizada pela CODHAB/DF, ao lado de seu falecido esposo, Sr. Manuel Rodrigues de Araújo. Aduz que, ao longo desse período, construiu sua residência com recursos próprios, sempre arcando com os tributos incidentes sobre o bem e utilizando o imóvel exclusivamente para fins de moradia, cumprindo integralmente a função social da propriedade. Afirma ainda que a requerida TERRACAP agendou leilão extrajudicial do imóvel para o dia 11.07.2025 (leilão n. 09/2025), sem, contudo, proceder à sua notificação pessoal ou ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais que resguardam os direitos da pessoa idosa e da dignidade da pessoa humana. Relata também que, diante de sua grave situação de saúde, da inexistência de outra moradia, da dependência de terceiros para cuidados diários e da ausência de condições financeiras e familiares para suportar nova estrutura de vida, a perda da posse do imóvel comprometeria gravemente sua integridade física, mental e emocional, resultando em dano irreparável. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado, é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no Art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante se verifica da documentação presente no Id 241742945, a autora e seu cônjuge foram beneficiários da autorização para ocupação de lote, mais tarde convertida para termo de concessão de uso, no qual obtiveram autorização para ocupar o imóvel objeto dos presentes autos. O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que o termo de concessão de uso é um ato administrativo unilateral, precário e discricionário, que pode ser revogado pela Administração Pública a qualquer tempo, no exercício do poder de autotutela, sem que isso gere direito à indenização para o ocupante, desde que observados direitos fundamentais como o direito à moradia e a disponibilização de nova área (Acórdão n. 1290460, 8a Turma Cível). Desse modo, o termo de concessão de uso confere ao ocupante uma situação jurídica mais formalizada do que a mera ocupação precária, podendo legitimar a posse para fins de participação em licitação ou para defesa possessória, desde que o termo esteja vigente e não tenha sido revogado (Acórdão n. 1113285, 5a Turma Cível) No caso dos autos, não foi possível identificar, por meio da notificação expedida pela TERRACAP (Id 241739494) as razões pela quais o imóvel fora levado a licitação público. Não fica claro se houve descumprimento de alguma regra ou se simplesmente a Administração Pública optou, discricionariamente, por revogar a autorização de ocupação. Sem prejuízo disso, ainda não restou evidenciado se, em momento anterior à disponibilização do bem em licitação, a ré deu ciência à autora acerca de procedimento que eventualmente tenha sido deflagrado com o intuito de encerrar o termo de concessão anteriormente concedido. O cenário ora relatada demanda cautela, em especial por se tratar de procedimento (licitação) que, depois de concluído, traz a lume uma série de impedimentos para a sua reversão, caso o Juízo compreenda ser o caso de julgamento de procedência. Assim sendo, o requerimento liminar deve ser acolhido, tendo em vista que o perigo de dano é latente, de maneira que a realização da licitação pode inviabilizar a discussão atinente a pretensão presente nos autos. À vista do exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para retirar o imóvel localizado na QR 833, Conjunto 05, Lote 08, Samambaia Norte/Distrito Federal do leilão n. 09/2025 a ser realizado no dia 11.07.2025, pela TERRACAP. [...] A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao suspender o leilão e excluir o imóvel do edital, afronta o princípio da legalidade administrativa e ignora o caráter precário da ocupação de bem público, além de desconsiderar a inexistência de qualquer título jurídico que confira à autora direito subjetivo à posse ou preferência na alienação; (b) a autora Luzia Feitoza de Araújo alega ocupação mansa e pacífica há mais de 16 anos, com base em autorização da CODHAB, mas o documento apresentado não foi emitido pela TERRACAP, e o imóvel não integra programas habitacionais sob gestão da CODHAB; (c) a autora não possui título emitido por agente competente reconhecido pela TERRACAP, conforme exigido pela Resolução no 231/2012-CONAD e pela Lei Distrital no 6.468/2019, o que afasta qualquer direito subjetivo à posse ou à preferência na licitação; (d) a ocupação é precária, nos termos da Súmula 619 do STJ (“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”); (e) o imóvel é de propriedade da TERRACAP, regularmente matriculado e incluído no edital do Leilão no 09/2025, e a Administração Pública possui discricionariedade para revogar ocupações precárias, desde que respeitado o devido processo de notificação, o que foi cumprido; (f) a decisão judicial compromete o interesse público, prejudica o procedimento licitatório como um todo e abre precedente temerário para judicialização de ocupações informais, violando os princípios da legalidade, isonomia, publicidade e vinculação ao edital; (g) o juízo a quo antecipou o mérito da demanda, afastando normas de direito público e regras da Lei de Licitações, o que justifica a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e autorizar a reinclusão do imóvel no Leilão no 09/2025. No mérito, requer a reforma da decisão para que a TERRACAP possa prosseguir com a licitação, reconhecendo-se a ausência de direito subjetivo da agravada à posse ou à preferência na alienação do imóvel. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A TERRACAP, como visto, tenta atribuir efeito suspensivo à decisão de concessão da tutela provisória de urgência à parte autora, pois o imóvel que ela ocupa estaria inserido em edital de licitação (Edital n. 09/2025 - id 241739493, p. 8, item 59) e a ocupante, em tese, não atenderia aos requisitos legais para validação da “posse”. Pois bem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso concreto, contudo, não constato a presença do imediato perigo de dano. É que a licitação do imóvel ocupado pela parte autora (QR 833, Conjunto 05, Lote 08, Samambaia Norte/DF) foi suspensa, e, por isso o leilão não ocorreu na data programada, qual seja, 7 de julho de 2025. Aliás, a própria Terracap (agravante) comprovou a retirada do leilão do imóvel ocupado pela parte autora/agravada (id 242430466). Nesse passo está evidenciado que a controvérsia poderá, agora, aguardar o resultado do julgamento em definitivo, sem que a suspensão do leilão resulte, efetivamente, em imediatos e concretos prejuízos à parte ré/agravante, que poderá, acaso sagre-se vencedora na demanda, reincluir o bem imóvel em futura (próxima) lista para licitação. E como bem ponderado na decisão ora revista, ainda existiriam questões pendentes de maior exame, o que pode ser melhor esclarecido com profunda dilação probatória e efetivação do contraditório (título jurídico da ocupação do imóvel pela agravada, motivação da inclusão do imóvel em edital de leilão - se por ilegalidade ou conveniência administrativa -, e cientificação ou não da parte ocupante acerca do intento de extinguir o termo de concessão de uso anteriormente concedido pela CODHAB e permitir o exercício do contraditório e ampla defesa administrativamente). Desse modo, não se visualiza impropriedade da decisão ora revista, quando pontua que a questão “demanda cautela, em especial por se tratar de procedimento (licitação) que, depois de concluído, traz a lume uma série de impedimentos para a sua reversão, caso o Juízo compreenda ser o caso de julgamento de procedência”. Acrescenta-se o fato de que a parte agravada/autora, acaso seja forçada a desocupar o imóvel, poderia sofrer prejuízos irreparáveis, em razão da avançada idade (86 anos), com problemas de saúde e com dificuldades financeiras. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEILÃO. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. LEI COMPLEMENTAR No 806/2009. SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA. DOCUMENTOS APROVADOS INICIALMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o resultado da licitação quanto ao imóvel objeto da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar no 806/2009 estabeleceu a possibilidade jurídica de regularizar os imóveis ocupados por entidades religiosas, no todo ou em parte, após a individualização da matrícula do imóvel, por meio de procedimento de regularização fundiária. No caso dos autos, revela-se demonstrada a probabilidade do direito da agravada e verificado o perigo da demora, uma vez que a continuidade da licitação pode obstar a utilização do imóvel, apesar da pendência de processo administrativo de regularização fundiária em que sinalizado o cumprimento do primeiro requisito pela entidade religiosa pretendente. No presente momento processual de cognição sumária, recomenda-se por prudência a suspensão da licitação para a devida dilação probatória, conforme entendeu o Juízo de origem, ocasião em que deverão ser devidamente apreciados os requisitos para a regularização fundiária no caso em análise. IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 806/2009, arts. 1o, 2o e 2o-A. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796493 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2000425, 0704386-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator